Tribunal: TJBA
Processo: 8126313-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126313-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALTEIA SANTOS DAS DORES

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Valteia Santos das Dores contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, declarou a irregularidade da dívida e determinou a abstenção de inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes, sem condenação por danos morais. A autora recorre pleiteando indenização por danos morais e majoração de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é (i) definir se a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, diante da existência de outras anotações legítimas, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A gratuidade de justiça concedida à autora deve ser mantida, uma vez que não há elementos nos autos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando coexistente com outras legítimas e preexistentes, não enseja indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado na Súmula 385/STJ.

3. A ausência de condenação por danos morais inviabiliza o exame do termo inicial dos juros de mora.

4. Incabível a análise do pedido de majoração dos honorários advocatícios em favor da advogada da recorrente, pois a sentença fixou-os em desfavor da autora, reconhecendo a sucumbência mínima da parte ré, sem que houvesse impugnação específica nas razões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A negativação indevida, quando coexistente com outras inscrições legítimas e preexistentes, não gera indenização por danos morais, aplicando-se a Súmula 385/STJ.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; STJ, REsp nº 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.04.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8126313-80.2022.8.05.0001, na qual figuram como apelante
VALTEIA SANTOS DAS DORES
e apelado
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09